Tribunal: STF
Processo: STP 1001
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Medicamento de alto custo. Incompetência do STF. 



1. Pedido de suspensão de decisão em que o juízo de primeiro grau determinou o fornecimento do medicamento Spinraza para o tratamento de paciente que sofre de atrofia muscular espinhal (AME) tipo 3.



2. De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



3. Caso em que a decisão que se pretende suspender não poderia ser impugnada por recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição).



4. Pedido não conhecido. Remessa dos autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Estado de Alagoas, questionando decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de São José da Laje, que determinou o fornecimento de quatro ampolas de Nusinersena (Spinraza) para o menor M.A.S.L., no prazo de 10 dias. 



    2. Na origem, M.A.S.L., diagnosticado com atrofia muscular espinhal (AME) tipo 3, requer a concessão de tratamento contínuo e regular com o fármaco Spinraza, cujo alto valor impossibilita a aquisição por sua família. Assim, requereu tutela de urgência, para a concessão de 9 ampolas do medicamento, quantidade que considerou necessária ao tratamento pelo período de dois anos.  



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. O relator, Des. Ivan Vasconcelos Brito Junior, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que: (i) apesar de a CONITEC não recomendar “o fármaco para tratar AME, tipo III, verifica-se que há evidências científicas em sentido contrário às conclusões do órgão técnico e, até o presente momento, não há tratamentos alternativos para o agravado”; (ii) trata-se de “medicamento incluído na lista de medicamentos a serem fornecidos pelo SUS, além de existir a possibilidade de o Estado obter o ressarcimento por parte da União, caso fique evidentemente demonstrado que o financiamento deveria partir dela”.  



    4. O Estado de Alagoas apresentou a presente suspensão de tutela provisória, que tem por objeto a decisão de primeira instância. Alega que o medicamento solicitado, ainda que seja distribuído pelo SUS, não foi incorporado para o tratamento da atrofia muscular espinhal (AME) tipo 3, com a qual o menor foi diagnosticado. Argumenta que a concessão do medicamento trará grande impacto à ordem e à economia pública, já que o valor da causa é de R$ 2.878.997,22 (dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) para o tratamento inicial de dois anos.  



    5. É o relatório. Decido.  



    6. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    7. De início, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar o respectivo recurso a ser interposto para impugnar a decisão que se busca suspender.  



    8. No caso, a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de São José da Laje. Contra essa decisão, não seria cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer de pedido de suspensão dessa decisão.



    9. Nota-se que o indeferimento do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Alagoas para impugnar a decisão do juízo de primeiro grau em nada altera essa conclusão. Isso porque, caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos da decisão proferida pelo Des. Ivan Vasconcelos Brito Junior, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, a situação jurídica do requerente não se alteraria, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.  



    10. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.  



    11. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente